Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715491-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AGUIAR VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 19 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de condomínio (R$ 3.492,31), indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo réu/agravante. Alega, em síntese, que: 1) tem receita mensal de R$ 6.319,52, provenientes de rendimento como funcionário da BB Tecnologia e Serviços e honorários do Conselho de Administração da BB Tecnologia; 2) tem despesas essenciais de R$ 3.892,51 (alimentação familiar, condomínio, energia elétrica, água, gás, internet, plano de saúde e educação do filho menor); 3) tem compromissos financeiros de R$ 3.983,07 (parcelas de empréstimos consignados, parcela de financiamento no cartão de crédito e pagamento mínimo de cartão de crédito); 4) está com saldo líquido mensal negativo (-R$ 1.556,06); 5) atua em causa própria, o que não constitui indicativo de capacidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja concedida a gratuidade da justiça ou autorizado o parcelamento das custas processuais. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. (...)” Ocorre que, primeiramente, o fato de a causa versar sobre cobrança de condomínio, por si só, não é incompatível com a hipossuficiência declarada. Além disso, o agravante comprova que sua remuneração é inferior a 5 salários-mínimos (ID 219795288 do processo referência), o que, por si só, já justificaria a gratuidade requerida. Por sua vez, o réu/agravante está atuando em causa própria (ID 224450866 do processo referência), além do que a eventual contratação de advogado particular também não impediria a concessão da gratuidade da justiça (CPC 99 § 4o). E há risco de dano ao réu/agravante, diante da possibilidade de vir a onerado com eventuais despesas processuais no curso da ação, considerando o avançado estágio processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar eventual exigência do pagamento de despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator